Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704776-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILMA MORILHA JANNUZZI - ME, NILMA MORILHA JANNUZZI, ADONIS JANNUZZI AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILMA MORILHA JANNUZZI – ME E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0707297-98.2017.8.07.0018 ajuizada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, rejeitou a alegação de bem de família alegada pela executada, ora agravante, e manteve o leilão Judicial designado. Defende que, consoante entendimento jurisprudencial, por se tratar de ordem pública, a impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada em qualquer momento processual até a sua arrematação, ainda que por meio de simples petição nos autos. Sustenta que o fato da entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência, por si só, não descaracteriza a impenhorabilidade dada ao bem de família, pois, para tanto, é suficiente que o imóvel seja utilizado em proveito da família, como nas hipóteses de locação. Ressalva que o imóvel encontra-se habitado, devendo, pois, ser acobertado pelo manto impenhorabilidade. Ressalva que o perigo de demora existe, ante a possibilidade de expropriação do imóvel. Tece considerações. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão vergastada. No mérito, pugna pela confirmação da medida, com a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem, por se tratar de bem de família legal e, por conseguinte, seja excluído dos leilões designados. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. Neste sentido estabelece a referida lei: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil. No mesmo sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça: A Lei 8.009/1990 institui a impenhorabilidade do bem de família como um dos instrumentos de tutela do direito constitucional fundamental à moradia e, portanto, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, sendo certo que o princípio da dignidade da pessoa humana constitui-se em um dos baluartes da República Federativa do Brasil (art. 1o da CF/1988), razão pela qual deve nortear a exegese das normas jurídicas, mormente aquelas relacionadas a direito fundamental. (REsp 950.663/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012) Conforme se extrai, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo pessoa ou pela entidade familiar para moradia permanente. Nessa ilação, tem-se que, in casu, ainda que esteja ocupado, em atenção aos direitos do núcleo familiar, não merece prosperar a alegação de ser o bem de família, por se tratar a ocupação exercida por terceiro. É dizer, ao ser o imóvel ocupado por terceiro, não pode ele ser considerado bem de família, inexistindo, portanto, no caso dos autos, a proteção legal da impenhorabilidade. Acerca do tema, eis a jurisprudência desta Casa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. HABITAÇÃO DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Tem-se por bem de família o único bem imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia permanente ou fonte de renda para moradia em outro imóvel, que goza de proteção legal. 2. Constante dos autos a prova de que o imóvel constrito é o único de propriedade da executada, a desconstituição da penhora é medida que se impõe. 3. A alegação de que a devedora não reside no bem cuja constrição requer é ônus do credor, ademais quando presentes nos autos elementos de prova no sentido de que há ocupação do bem. 4. Agravo não provido. (Acórdão 1109825, 07095241820178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 1/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ainda que não fosse o caso de não ser o bem de família, tal alegação está acobertada pelo manto da preclusão, decorrente da sua não insurgência do momento oportuno. Da leitura do caderno processual, verifico que, em homenagem ao contraditório, a parte exequente foi intimada para se manifestar acerca da avaliação do imóvel penhorado, não havendo nenhuma oposição (apenas apôs ciente sem nada deduzir sobre eventual caracterização como bem de família), sendo-lhe vedado discutir novamente a questão ante a preclusão do direito perquirido (ID 37738838). O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Desta forma, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que as questões, ainda que de ordem pública, uma vez analisadas, são acobertadas pelo manto da preclusão consumativa, não cabendo nova apreciação. Neste sentido é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. (...) 2. O fato de haver decisão anterior a respeito da legitimidade da ora recorrente impede nova apreciação do tema, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgRg no REsp 1479351/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SOBRE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. PRELIMINAR AFASTADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO ATINGIDA PELA PRECLUSÃO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não mais podem ser decididas no processo. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1553951/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016) No mesmo sentido decide esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Em que pese o atual posicionamento do STF acerca da impenhorabilidade do bem de família de fiador de contrato de locação comercial, a preclusão consumativa configura óbice intransponível para a rediscussão da matéria, além de ser aplicável o regramento do art. 525, § 14, do Código de Processo Civil, segundo o qual a hipótese de incidência dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade pelo STF, em controle concentrado ou difuso, deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 2. O STJ perfilha o entendimento de que se opera a preclusão consumativa, quanto à discussão acerca da penhorabilidade ou impenhorabilidade do bem de família, quando houver decisão definitiva anterior sobre o tema, como ocorreu no caso em exame. 3. Para a incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do CPC. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de ação, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação à referida penalidade. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1221447, 07201797820198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO EM DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RECURSO OPORTUNO. PRECLUSÃO. 1. Inexiste impedimento à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões recursais os fundamentos aptos à impugnação da decisão. 2. Em que pese a impenhorabilidade de bem de família ser matéria de ordem pública, passível de alegação a qualquer momento, opera-se a preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, quando já existente anterior pronunciamento judicial, sem oportuna interposição de recurso, inviabilizando-se nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questões já decididas. Precedentes deste TJDFT e do STJ. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1203209, 07081681720198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nas razões supra, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão do efeito suspensivo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 4 de março de 2020 16:44:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador